Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-73.1997.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000024-73.1997.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MARIO ISHIGURO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ;

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REJULGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000024-73.1997.8.14.0032

EMBARGANTE: MÁRIO ISHIGURO

EMBARGADO(A): MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração em apelação cível, submetidos a rejulgamento por ordem do Superior Tribunal de Justiça, opostos com a finalidade de suprir omissão quanto à tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual. O embargante argumenta que a origem federal das verbas em litígio atrai a competência da Justiça Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão apontada deve ser sanada e se a alegada natureza federal das verbas atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, não obstante a manifestação de desinteresse da União.

III. Razões de decidir

3. Impõe-se o reconhecimento da omissão, em estrito cumprimento à determinação da Corte Superior, para fins de integração do julgado originário.

4. A competência cível da Justiça Federal estabelece-se ratione personae, conforme dispõe o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, exigindo-se a efetiva presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal na relação processual. 5. Intimada a pronunciar-se, a Advocacia-Geral da União declarou expressamente o seu desinteresse no feito, consignando que a causa envolve meros atos materiais de apropriação de documentos pelo ex-gestor municipal.

6. Diante da ausência de interesse jurídico do ente federal, afasta-se a preliminar de incompetência absoluta, confirmando-se a escorreita tramitação da demanda na Justiça Estadual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, apenas para reconhecer e sanar a omissão, sem efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.853.632/PA; STJ, CC nº 174.764/MA.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 16 de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MÁRIO ISHIGURO, contra o acórdão que deu provimento ao apelo do ente municipal. Vejamos a ementa do julgado originário:

"APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, NCPC. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO JUIZ A QUO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1 - Incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando inexistiu prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05(cinco) dias, em respeito ao que preceitua o § 1º do art. 485, do NCPC;

2 - O abandono da causa pelo autor pressupõe o requerimento do réu, entendimento este consubstanciado na súmula 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica na hipótese dos autos.

3 - Recurso conhecido e provido, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito. 4- Recurso Adesivo prejudicado, considerando que a sentença foi anulada. Recurso não conhecido."

Em suas razões recursais originais, a parte embargante alegou que o acórdão incorreu em omissão por não apreciar matérias de ordem pública suscitadas nas contrarrazões e no recurso adesivo. Argumentou que a decisão silenciou sobre a tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que a ação versa sobre o ressarcimento de verbas federais oriundas de convênio com a Fundação Nacional de Saúde (FNS).

Os referidos Embargos de Declaração foram inicialmente conhecidos e improvidos por esta relatoria, sob o fundamento de inexistência dos vícios apontados.

Inconformado, o embargante interpôs o Recurso Especial nº 1.853.632/PA. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática exarada pela Ministra Assusete Magalhães, deu provimento ao apelo excepcional para reconhecer a violação ao art. 1.022 do CPC. Por conseguinte, a Instância Superior anulou o acórdão que julgou os aclaratórios e determinou o retorno dos autos a este Tribunal de origem para a realização de novo julgamento, a fim de que se sane a omissão indicada quanto à preliminar de incompetência absoluta do juízo.

Após equívoco procedimental que remeteu os autos à primeira instância, o Juízo da Vara Única de Monte Alegre, acolhendo Questão de Ordem da defesa e parecer favorável do Ministério Público, chamou o feito à ordem e determinou a correta devolução do processo a este Egrégio Tribunal.

Por fim, os autos retornaram a esta Relatora originária e preventa para o estrito cumprimento da decisão emanada pelo STJ e o consequente rejulgamento do recurso de embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, porquanto deixou de analisar a tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitada em sede de contrarrazões e recurso adesivo. Argumenta o réu que a verba objeto da lide possui natureza federal, visto que se originou de convênio firmado com a Fundação Nacional de Saúde (FNS) e sujeita-se à fiscalização do Tribunal de Contas da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

No caso concreto, reconheço a ocorrência da omissão apontada, sem contudo, acolher a tese de incompetência do juízo, motivo pelo qual o vício apontado no julgado, apesar de existente, não é capaz de ensejar a modificação do desfecho conferido ao recurso de apelação.

Deixo claro que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.853.632/PA) determinou o presente rejulgamento quanto aos embargos de declaração, limitando-o expressamente à necessidade de suprir a omissão relativa à tese de incompetência absoluta do juízo. Portanto, reaprecio somente esta tese, reconhecendo a omissão pretérita exclusivamente para fins de integrar a fundamentação do julgado, passando-se a afastar os argumentos do embargante.

Em se tratando da fixação da competência cível da Justiça Federal, a Constituição da República, em seu artigo 109, inciso I, adota critério estritamente pessoal (
ratione personae
). Exige-se, obrigatoriamente, a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na relação processual, seja na qualidade de autora, ré, assistente ou oponente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas ações cíveis propostas por ente municipal contra ex-prefeito para apuração de irregularidades ou ressarcimento, o simples fato de as verbas decorrerem de convênio federal e se sujeitarem à prestação de contas perante o TCU não justifica, por si só, o deslocamento da competência para a esfera federal (STJ, CC 174.764-MA). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA POR ENTE MUNICIPAL EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS FEDERAIS. MITIGAÇÃO DAS SÚMULAS 208/STJ E 209/STJ. COMPETÊNCIA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF) ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. AUSÊNCIA DE ENTE FEDERAL EM QUALQUER DOS POLOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, o Município de Água Doce do Maranhão/MA ajuizou ação de improbidade administrativa contra José Eliomar da Costa Dias, em razão de irregularidades na prestação de contas de verbas federais decorrentes de convênio firmado com o PRONAT.

2. A competência para processar e julgar ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa, relacionadas à eventuais irregularidades na utilização ou prestação de contas de repasses de verbas federais aos demais entes federativos, estava sendo dirimida por esta Corte Superior sob o enfoque das Súmulas 208/STJ ("Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal") e 209/STJ ("Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal").

3. O art. 109, I, da Constituição Federal prevê, de maneira geral, a competência cível da Justiça Federal, delimitada objetivamente em razão da efetiva presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes na relação processual. Estabelece, portanto, competência absoluta em razão da pessoa (ratione personae), configurada pela presença dos entes elencados no dispositivo constitucional na relação processual, independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa.

4. Por outro lado, o art. 109, VI, da Constituição Federal dispõe sobre a competência penal da Justiça Federal, especificamente para os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, entidades autárquicas ou empresas públicas. Assim, para reconhecer a competência, em regra, bastaria o simples interesse da União, inexistindo a necessidade da efetiva presença em qualquer dos polos da demanda.

5. Nesse contexto, a aplicação dos referidos enunciados sumulares, em processos de natureza cível, tem sido mitigada no âmbito deste Tribunal Superior.
A Segunda Turma afirmou a necessidade de uma distinção (distinguishing) na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível
, pois tais enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF.
Logo adiante concluiu que a competência da Justiça Federal, em matéria cível, é aquela prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que tem por base critério objetivo, sendo fixada tão só em razão dos figurantes da relação processual, prescindindo da análise da matéria discutida na lide
(excertos da ementa do REsp 1.325.491/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014).

6. Assim, nas ações de ressarcimento ao erário e improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal.

(...)

(AgInt no CC n. 174.764/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

No cenário dos presentes autos, constata-se que a União foi devidamente intimada pelo juízo de primeiro grau para que informasse se detinha interesse no feito (Id n° 31807778). Em resposta, a Advocacia-Geral da União apresentou petição declarando, de modo expresso, o seu desinteresse na lide. O órgão federal fundamentou que a demanda visa a tutelar apenas atos materiais de apropriação de documentação pelo ex-gestor, litígio que não desborda do interesse estrito da municipalidade.

A seguir, transcrevo a decisão supramencionada:

“UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer o que segue.

Em atenção ao despacho do douto magistrado em que se perquere o interesse na União na lide, tendo em vista em verba objeto da causa é sujeita à prestação de contas a órgão federal, manifesta-se:

1. Trata-se de ação movida pelo município em desfavor de ex gestor com o escopo de busca e apreensão de documentação se encontra na posse do réu. Alega a autor que, ante a ausência dos documentos, há o impedimento de prestação de contas ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), o que leva a inscrição de ente municipal nos cadastros federais (SIAFI e CADIN), impossibilitando o recebimento dos recursos;

2. A priori, destaca-se que os recursos alocados no FNS são transferidos para estados, municípios e o Distrito Federal para que os entes realizem a execução descentralizada de ações e serviços de saúde. As transferências ocorrem nas modalidades Fundo a Fundo, Convênios, Contratos de Repasses e Termos de Cooperação. Além disso, a fiscalização quanto à aplicação dos recursos compete ao Tribunal de Contas da União (TCU);

3. Quanto à questão ao impedimento de repasse, o entendimento construído pela Advocacia-Geral da União (Súmula nº 46), seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), é no sentido de que é possível o repasse de verbas públicas decorrentes de convênios quando o ente recebedor busca responsabilizar o ex gestor, ante a aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Todavia, a União se manifesta por meio da representação judicial nas ações próprias em que a lide possua o referido objeto, o que não é o caso dos autos;

4. Já em relação à fiscalização dos recursos do FNS, a cargo do Tribunal de Contas da União (TCU), o caso dos autos não revela insurgência contra ato administrativo de fiscalização ou decorrente da função judicante do órgão fiscalizador, mas atos materiais de apropriação ou aponderamento de documentação por parte de ex gestor, revelando-se que a causa não desborda do interesse dos munícipes.

Desse modo, a União manifesta o desinteresse na lide.”

Ausente o interesse jurídico do ente federal, afasta-se integralmente a tese de incompetência absoluta. Reafirma-se, assim, a escorreita competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda originária.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. AÇÃO DE IMPROBIDADE. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL . AÇÃO AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE FAGUNDES/PB CONTRA EX-PREFEITO, A FIM DE APURAR SUPOSTAS ILEGALIDADES EM EXECUÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. NA ESPÉCIE, A UNIÃO AFIRMOU NÃO TER INTERESSE EM INTERVIR NO FEITO, EXPRIMINDO-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, CONSOANTE CONCLUIU O ACÓRDÃO A QUO. ARESTO DE ORIGEM EM CONVERGÊNCIA COM DIRETRIZ DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DO PARQUET DESPROVIDO . 1. Em matéria de competência jurisdicional, caracteriza-se o interesse da União quando a verba objeto do litígio é oriunda do Erário Federal e sujeita à prestação de contas e fiscalização por órgão federal. 2. Deve-se, no entanto, observar uma distinção na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ em âmbito cível, visto que tais enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal; nesta, basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art . 109 da CF. 3. Por outro lado, o art. 109 da Carta Magna também elenca a competência da Justiça Federal em um rol taxativo que, em seu inciso I, menciona as causas a serem julgadas pelo juízo federal em razão da pessoa, competindo a este último decidir sobre a existência (ou não) de interesse jurídico que justifique a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas no processo, conforme dispõe a Súmula 150/STJ . 4. Assim, a despeito da Súmula 208 do STJ, a competência absoluta enunciada no art. 109, I da CF faz alusão às partes envolvidas no processo, tornando despicienda a análise da matéria discutida em juízo. 5 . No caso, conforme assentaram as Instâncias Ordinárias, há nos autos manifestação expressa de desinteresse da UNIÃO na causa (fls. 81). Converge com o entendimento desta Corte Superior o julgado de origem, que deu provimento ao Agravo de Instrumento para fixar a competência da Justiça Estadual ao exame do feito em tela, em que o Município de Fagundes/PB aciona ex-Alcaide por atos supostamente ímprobos. 6 . Agravo Interno do Parquet Federal desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1473005 PB 2014/0195732-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DESINTERESSE DA UNIÃO NA DEMANDA . COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. ART. 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O art . 109 da Constituição da Republica dispõe sobre a competência da primeira instância da Justiça Federal, a qual se estabelece ratione personae, nas causas em que sejam interessadas a União, entidade autárquica e empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. No caso dos autos, manifestado desinteresse da União em integrar a lide (evento 20, autos originários), não remanesce pessoa sujeita à jurisdição federal. De resto, nos termos da Súmula 150, do STJ, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". Dessa forma, considerando que a competência da Justiça Federal é ratione personae e que não mais figurará pessoa jurídica que desloque a competência para este Juízo, o feito deve ser remetido à Justiça Estadual .

(TRF-4 - AC: 50041935720164047115 RS, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 26/04/2023, 4ª Turma)

Desta feita,
reconhece-se a omissão apontada
por determinação do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a integração do julgado para que se afaste, expressamente, a tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitada pelo réu.

Salienta-se, no entanto, que a correção do referido vício se limitou a integrar a fundamentação da decisão. Uma vez que se rejeitou a preliminar arguida pelo embargante, o saneamento da omissão não possui força para alterar a conclusão do acórdão que julgou a Apelação Cível originária.

Por conseguinte, não se atribui efeito modificativo (infringente) ao presente recurso, mantendo-se hígido o provimento do apelo municipal que anulou a sentença de piso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em estrito cumprimento à decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, apenas para reconhecer e sanar a omissão apontada, integrando-se a fundamentação do acórdão embargado para rejeitar a tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual,
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, mantendo-se integralmente inalterado o resultado do julgamento originário.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026